Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. RECARGAS EXTRAS. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as circunstâncias pessoais da recorrente, representada pela Defensoria Pública, são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica apresentada nos autos, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
2. Não basta para a configuração do dano moral a falha na prestação do serviço. Haverá de haver repercussão negativa nos atributos da personalidade daquele que experimentou o descumprimento. Na hipótese, a falha da empresa na ativação do pacote promocional não trouxe à autora nenhuma repercussão relevante.
3. Inexistindo na dinâmica dos fatos desdobramentos negativos aptos a abalar psicologicamente a autora, o pedido de compensação por danos morais deve ser indeferido.
4. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em R$ 400,00. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.